Tribunal: TJSP
Processo: 2255447-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255447-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
ARGE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravada IZABEL NUNES
PEREIRA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15420
Agravo de Instrumento no 2255447-57.2020.8.26.0000
Agravante: Arge Ltda (Em Recuperação Judicial)
Agravado: Izabel Nunes Pereira,
Interessado: Ely de Oliveira Faria
Comarca: Catanduva
Juiz (a): Ligia Donati Cajon
Agravo de instrumento – Incidente de habilitação de
crédito – Extinção sem julgamento de mérito – Recurso
interposto pela recuperanda – Falta de legitimidade e
interesse recursal – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de tutela recursal, interposto contra rejeição dos
embargos de declaração opostos pela recuperanda e manutenção da r.
decisão que julgou extinta a habilitação de crédito apresentada por
Izabel Nunes Pereira, distribuída incidentalmente à recuperação
judicial de Arge Ltda.
Recorre a recuperanda a sustentar que
a r. decisão recorrida é equivocada, eis que o encerramento da
recuperação judicial não acarreta a extinção, sem julgamento de
mérito, das habilitações/impugnações de crédito que se encontravam
em curso antes do referido encerramento e tampouco afasta a
necessidade de apurar-se os créditos existentes; que, nos termos do
artigo 19 da Lei no 11.101/2005, os referidos incidentes devem ser
convertidos em ação comum com tramitação perante o D. Juízo
recuperacional; que a cobrança de forma autônoma, conforme
constou da r. decisão recorrida, viola o princípio da par conditio
creditorum. Requer a concessão da tutela recursal e, ao final, o
provimento do recurso para que se determine o prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habilitação de crédito.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo (fls. 84/86).
Contrarrazões (fls. 90/92).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 96/100), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 109/114), ambos pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra r.
decisão proferida pela Dra. Ligia Donati Cajon, MMa. Juíza de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Catanduva, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de habilitação de crédito.
Pela sentença proferida nos autos principais,
houve o encerramento da recuperação judicial.
A credora poderá, se o caso, cobrar
individualmente seu crédito.
Ante o exposto, julgo extinto o presente
incidente.
Arquive-se.
P. e I.”.
Extrai-se do processado que em
03.04.2018 a agravada distribuiu incidente de habilitação de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na forma retardatária, para incluir no quadro geral de credores da
agravante (proc. no 0003266-60.2018.8.26.0132) o valor de R$
33.041,07, decorrente da reclamação trabalhista que tramitou perante
a 2o Vara do Trabalho de Catanduva/SP, transitada em julgado em
26.02.2016 (proc. no 0010094-61.2014.5.15.0070).
Em julgamento proferido no REsp.
1.840.166/RS, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu,
por unanimidade, que o prazo final para a ação de habilitação
retardatária de crédito ou pedido de retificação do crédito já
habilitado corresponde ao momento de prolação da sentença de
encerramento da recuperação judicial ou da falência.
No
caso,
o
encerramento
da
recuperação judicial (20.01.2020) foi posterior à distribuição do
incidente de habilitação de crédito (03.04.2018), o que, a rigor,
autorizaria o julgamento dele pelo mérito.
Acontece, porém, que a requerente da
habilitação de crédito, única legitimada a recorrer contra a sentença
extintiva do incidente, não recorreu.
Essa inércia da credora não transfere à
recuperanda a legitimidade e o interesse recursal, daí porque o
recurso é incognoscível.
Até porque, tratando-se de habilitação
retardatária, a instauração dela cabe exclusivamente ao credor.
Esse é o entendimento das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça de São
Paulo sobre o tema, conforme se verifica dos seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito manejada pela devedora. Impossibilidade de
conhecimento pela extemporaneidade. Esgotamento
do prazo previsto no art. 8o, LRJ. Impugnação
retardatária que é mecanismo concedida em
benefício
exclusivo
do
credor.
Interpretação
sistemática dos art. 7, §1o, 8o e 10o, da Lei
11.101/05. Decisão mantida. Recurso improvido.”1
5. Sendo assim, não se vislumbra motivo para a
reforma da r. decisão recorrida, que bem extinguiu o
incidente de impugnação de crédito retardatária,
sem resolução do mérito, por falta de interesse
processual. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso (AI no 2039054-12.2018.8.26.0000;
Relator: Des. Hamid Bdine; 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Data
do
Julgamento:
17.05.2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DE
TERCEIRO
Extinção sem análise de mérito

Pretensão recursal ao afastamento do decreto de
extinção e declaração de que o incidente se trata de
impugnação de crédito retardatária Interpretação
dos arts. 7o, 8o e 10 da Lei n. 11.101/2005

Impugnação apresentada meses após a publicação
do edital com a relação de credores (art. 7o, § 2o)
Pretensão
ao
recebimento
como
impugnação
retardatária para reclassificação de crédito de
terceiro

Descabimento

Habilitação
ou
impugnação retardatária cabível apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habilitação ou adequação do crédito da própria
credora Extinção mantida Caberá, se o caso, o
ajuizamento de ação própria de conhecimento
(LREF, art. 19), ante a inércia da recorrente ao não
impugnar o crédito e sua classificação no momento
oportuno
Recurso não provido. Dispositivo:
Negam
provimento”
(AI
no
2219307-29.2017.8.26.0000; Relator: Des. Ricardo
Negrão;
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data do julgamento: 07/08/2018).
Assim,
em
razão
da
falta
de
legitimidade e interesse recursal da recuperanda o recurso é
incognoscível ficando, pois, mantida a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator